Tribunal: TJES
Processo: 5000690-05.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000690-05.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIRIAM DE MOURA GODOI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000690-05.2020.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MIRIAM DE MOURA GODOI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, proposta por
MIRIAM DE MOURA GODOI
contra
TELEFONICA BRASIL S.A
, na qual a parte recorrida sustenta que houve a negativação de seu nome indevidamente, em virtude de inadimplemento junto à recorrente, referente a linha telefônica de nº 27-99730-7606, da qual nunca solicitou ou possuiu
.

Em sede de

sentença (ID 595973) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contido na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual:

a) DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito decorrente da linha telefônica nº (27) 99730-7606, vinculada à conta 0345454129;

b) DETERMINO
a retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito,
em definitivo
, e a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito objeto da lide;

c) CONDENO
a parte ré (TELEFONICA BRASIL S.A.) a pagar à parte autora (MIRIAM DE MOURA GODOI) o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 595976)

almejando que seja reformada a sentença alegando
ausência de falha na prestação dos serviços pela telefônica, que presente caso houve o exercício regular de direito e, que se houve qualquer dano, seria culpa exclusiva de terceiro. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 595980).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Destaca-se que as relações de consumo se pautam pela clareza de informações, não sendo possível direcionar ao consumidor a existência de uma dívida sem, ao menos, especificá-la com todas as informações necessárias.

O seguinte aresto trata sobre o caso:

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
RÉ, PRESTADORA DE SERVIÇOS, QUE NÃO DEMONSTROU A ORIGEM E HIGIDEZ DE DÉBITO QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INAFASTÁVEL - DANOS MORAIS PRESUMIDOS – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRE DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL QUE DEVE CORRESPONDER A DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004244-87.2019.8.26.0066; Relator (a): Cláudio Bárbaro Vita; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro de Barretos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).

Da análise detida do conjunto probatório, entendo que houve falha na prestação de serviços da ré, tendo em vista que restou provado nos autos a negativação indevida por parte da Requerida. Observa-se que não há comprovação nos autos da efetiva contratação por parte da Autora. Sendo assim, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo.

Ademais, a Recorrente não traz aos autos prova capaz de reformar a r. Sentença guerreada, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Quanto à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desse modo, verificada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, uma vez que inseriu o nome da recorrida nos órgão de proteção ao crédito indevidamente, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou a Recorrida enquanto consumidora, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Alem do mais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ser cobrada indevidamente e ter seu nome negativado.

Diante disso, o valor da indenização por danos morais arbitrado (R$ 6.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.